Tribunal: TJBA
Processo: 8059639-55.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059639-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE RECONHECIDA. INCIDENTE CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, no âmbito da Execução Fiscal nº 0134199-05.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de Utilphone Teleinformática Ltda. Inicialmente distribuída à 5ª Vara, esta declinou da competência sob o fundamento de que a matéria executada seria de natureza tributária, remetendo os autos à 11ª Vara, que suscitou o presente conflito por entender tratar-se de dívida administrativa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar a Execução Fiscal nº 0134199-05.2004.8.05.0001, considerando a natureza jurídica do crédito em execução. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que o objeto da execução fiscal consiste em dívida por infringência à regra do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, referente à ausência de quitação de multa de natureza administrativa, portanto, como crédito de natureza não tributária. 4. Conforme o art. 130, § 5º, inciso II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, a competência para julgar causas de matéria administrativa (multa por infração ao CDC), como a presente, cabe às varas específicas para tal, dentre as quais se encontra a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito procedente. Incidente conhecido e procedente. Tese de julgamento: “É competente o juízo da Vara da Fazenda Pública com atribuição para matérias administrativas para processar e julgar execuções fiscais de dívidas de natureza administrativa (não tributária).” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, art. 70, inciso II; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 130, § 5º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8029604-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Seções Cíveis Reunidas, j. 07/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8059639-55.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. Juízo de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator